Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por MARIELLE RAMIRES PINTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0054084-54.2014.8.11.0041, que move em seu desfavor JEAN TULIO STELATTO e CID IMOVEIS EIRELI - EPP indeferiu o pedido de desbloqueio e a devolução de verbas penhoradas em sua conta.
Nas razões apresentadas, a Agravante sustenta que (i) valores constritos são originários de aplicação em poupança da Executada, cujos valores não superam a quantia equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos; (ii) não possui emprego fixo, atuando como freelance, que tudo o que aufere é depositado na sua conta poupança, junto ao Banco do Brasil, sua única reserva monetária; (iii) possui apenas a conta bancária junto ao Banco do Brasil, não possuindo conta em outro banco; (iv) pelo estado de calamidade pública do país em decorrência desta famigerada patologia, não se mostra viável a manutenção da medida constritiva; (v) se trata de verba impenhorável por lei, na forma do artigo 833, X do Código de Processo Civil e (vi) tem-se configurada uma ilegalidade, passível de condenação pelo Judiciário e consequente liberação imediata da conta e valores retidos, termos do artigo 805, do CPC.
Pede pela antecipação de tutela recursal a fim de que o valor penhorado não seja liberado ao Agravado, até decisão de mérito do presente recurso.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
Isso porque, não tem aplicação, no caso vertente, a impenhorabilidade da conta poupança, pois se trata de conta poupança vinculada, na qual são realizadas diversas movimentações, restando, assim desvirtuada a finalidade da poupança preservada pela lei, afastando a proteção do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.
É possível, portanto, que a aferição dessas condições conduza, no caso concreto, à limitação da penhora a 30% do saldo total disponível em conta poupança.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo agravante.” (N.U 1012587-64.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)
Por fim, em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5o, do CPC, ciente da discussão travada nestes autos, concedo as benesses da gratuidade a parte Agravante, apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =